Tribunal: TJES
Processo: 0008385-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008385-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO COSTA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuidando-se de obrigação única (pagamento de valor emprestado), desdobrada em prestações sucessivas para facilitar o adimplemento do devedor, considera-se o termo inicial do prazo prescricional a data em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, ou seja, o dia do pagamento da última parcela. Precedente do STJ.

2. No contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo o termo indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Precedente do STJ.

3. É de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008385-31.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

RECORRIDO : ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à análise das formalidades para a configuração da prescrição da pretensão executória.

Emerge dos autos, que a Apelante propôs a execução de título extrajudicial, narrando que firmou contrato de financiamento para concessão de crédito em favor do Apelado, no total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos pactuados, o pagamento ocorreria em 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 304,68 (trezentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), vencendo-se a primeira, em
11.10.2015
, e a última, em
11.12.2016
.

A Apelante alega que o Apelado deixou de efetuar o pagamento a partir da primeira parcela, importando em uma dívida de
R$ 7.259,00
(sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais), até o ajuizamento da demanda, em
28.04.2021
.

A sentença recorrida declarou a prescrição da pretensão executória, porquanto decorridos mais de 05 (cinco) anos da inadimplência do contrato, extinguindo o processo nos termos do disposto no art. 487, II, do CPC (fls. 54/55).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando a inocorrência da prescrição (fls. 58/74).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal, diante da ausência de triangularização da relação processual.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
[...]
p
or se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o
termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela

(princípio da
actio nata
- art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
[...
]”
(AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018).
1
(destaquei)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
[...]
no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela [...]
(AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020).
2

Como no caso, a última parcela venceu
11.12.2016
, esta é da data do termo inicial do prazo prescricional.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
[...]
é
de
cinco anos

o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular
[...]
(REsp n. 2.018.619/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Logo, como a demanda foi proposta em
28.04.2021
, o prazo prescricional não havia transcorrido.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.)

2
(AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.)

TJES/SMBJ/242/0008385-31.2021.8.08.0024_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)